Tribunal: TJDFT
Processo: 0007148-39.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crimes de desacato e de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, majorado este pela ausência de permissão / habilitação para dirigir (concurso material). Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância dos testemunhos policiais. Teste de Etilômetro. Concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Ofensa pela ré à dignidade dos policiais militares quando de sua abordagem, mediante xingamentos, com vistas a menosprezar, com consciência e vontade, a função pública. Pretensão defensiva de absolvição improcedente (CPP, art. 386, VII). Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade ao caso concreto. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.